Tribunal: TJES
Processo: 5007176-98.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Valdir Sabino contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina, que, nos autos de ação de alvará judicial destinada à transferência de veículo automotor adquirido por permuta verbal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o entendimento de abandono da causa. O apelante sustenta error in procedendo, ao argumento de que apresentou a certidão de óbito do proprietário registral no ato de sua intimação pessoal, documento posteriormente juntado aos autos pela serventia, inexistindo inércia apta a justificar a extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o abandono da causa apto a ensejar a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC; (ii) estabelecer se o Tribunal pode julgar imediatamente o mérito do pedido de alvará judicial ou se deve determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige inércia injustificada da parte após intimação pessoal para suprir a diligência determinada pelo juízo.

4. A certidão lavrada pela Oficiala de Justiça registra que o autor apresentou a certidão de óbito no momento da intimação pessoal, documento que foi digitalizado e inserido nos autos, o que afasta a premissa fática de inércia.

5. A sentença funda-se em premissa fática contraditada pela prova documental constante dos autos, configurando error in procedendo e impondo sua anulação.

6. A jurisprudência admite a expedição de alvará judicial para transferência de veículo de pequeno valor quando inexistem controvérsias entre herdeiros, não há prejuízo a terceiros e o patrimônio é limitado, em observância aos princípios da economia, celeridade e efetividade processual.

7. Nos termos do art. 723, parágrafo único, do CPC, em procedimentos de jurisdição voluntária, o juiz pode adotar a solução mais conveniente e oportuna, não se restringindo à legalidade estrita.

8. A certidão de óbito informa que o falecido era casado e deixou bens, além de não constar anuência expressa da viúva meeira e de todos os sucessores, circunstâncias que podem obstar a via simplificada e demandam apreciação pelo juízo de origem.

9. A causa não se encontra madura para julgamento imediato pelo Tribunal, sendo necessário o retorno dos autos para análise da viabilidade do alvará diante da existência de outros bens e da necessidade de manifestação de todos os interessados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige inércia injustificada da parte após intimação pessoal, não se configurando quando comprovado o cumprimento da diligência determinada. 2. Configurado error in procedendo decorrente de premissa fática equivocada, impõe-se a anulação da sentença. 3. Não estando a causa madura e havendo indícios de existência de outros bens e ausência de anuência de todos os sucessores, o julgamento do mérito deve ser realizado pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 723, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007176-98.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIR SABINO

APELADO: HUDSON BASTOS FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Valdir Sabino contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina, que, nos autos de ação de alvará judicial destinada à transferência de veículo automotor adquirido por permuta verbal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o entendimento de abandono da causa. O apelante sustenta error in procedendo, ao argumento de que apresentou a certidão de óbito do proprietário registral no ato de sua intimação pessoal, documento posteriormente juntado aos autos pela serventia, inexistindo inércia apta a justificar a extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o abandono da causa apto a ensejar a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC; (ii) estabelecer se o Tribunal pode julgar imediatamente o mérito do pedido de alvará judicial ou se deve determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige inércia injustificada da parte após intimação pessoal para suprir a diligência determinada pelo juízo.

4. A certidão lavrada pela Oficiala de Justiça registra que o autor apresentou a certidão de óbito no momento da intimação pessoal, documento que foi digitalizado e inserido nos autos, o que afasta a premissa fática de inércia.

5. A sentença funda-se em premissa fática contraditada pela prova documental constante dos autos, configurando error in procedendo e impondo sua anulação.

6. A jurisprudência admite a expedição de alvará judicial para transferência de veículo de pequeno valor quando inexistem controvérsias entre herdeiros, não há prejuízo a terceiros e o patrimônio é limitado, em observância aos princípios da economia, celeridade e efetividade processual.

7. Nos termos do art. 723, parágrafo único, do CPC, em procedimentos de jurisdição voluntária, o juiz pode adotar a solução mais conveniente e oportuna, não se restringindo à legalidade estrita.

8. A certidão de óbito informa que o falecido era casado e deixou bens, além de não constar anuência expressa da viúva meeira e de todos os sucessores, circunstâncias que podem obstar a via simplificada e demandam apreciação pelo juízo de origem.

9. A causa não se encontra madura para julgamento imediato pelo Tribunal, sendo necessário o retorno dos autos para análise da viabilidade do alvará diante da existência de outros bens e da necessidade de manifestação de todos os interessados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige inércia injustificada da parte após intimação pessoal, não se configurando quando comprovado o cumprimento da diligência determinada. 2. Configurado error in procedendo decorrente de premissa fática equivocada, impõe-se a anulação da sentença. 3. Não estando a causa madura e havendo indícios de existência de outros bens e ausência de anuência de todos os sucessores, o julgamento do mérito deve ser realizado pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 723, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007176-98.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIR SABINO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Valdir Sabino contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina que, nos autos da ação de alvará judicial, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, por entender que a parte autora abandonou a causa ao não cumprir diligência após intimação pessoal.

Em suas razões recursais (ID 17643033), o apelante sustenta a ocorrência de
error in procedendo
. Argumenta que, ao ser intimado pessoalmente pela Oficiala de Justiça para apresentar a certidão de óbito do permutante do veículo, entregou o referido documento no ato da diligência. Afirma que o documento foi anexado aos autos pela própria serventia judicial (ID 17643028), o que afastaria a tese de inércia ou abandono. Requer, assim, o conhecimento e provimento da apelação para que a sentença seja anulada e o feito retorne à origem para o regular processamento, sob o argumento de que o magistrado sentenciou com base em abandono que nunca existiu.

O recurso é próprio, tempestivo e o apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pretende o autor a expedição de alvará judicial para transferência da propriedade do veículo FORD F100, ano 1980, placa MPS-2959, para o seu nome. Alega ter adquirido o bem em 2009, mediante contrato verbal de permuta firmado com o Sr. Jadir Araújo Ferreira, falecido em 04/02/2011, sem que houvesse a formalização da transferência administrativa.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem determinou a intimação pessoal do autor para carrear aos autos a certidão de óbito do proprietário registral do veículo objeto do alvará.

O Mandado de Intimação nº 5790889 (ID 17643029) foi expedido para tal finalidade. Na Certidão de ID 17643027, a Oficiala de Justiça Arolda Cristina do Rosario consignou expressamente: "Informou o Requerente que [...] entregou esse documento na Defensoria Pública Estadual, o mesmo que apresentou a essa Oficiala, que segue anexo". O referido documento consistente na certidão de Óbito de Jadir Araújo Ferreira foi efetivamente digitalizado e inserido no sistema no ID 17643028 e ID 17643030.

Portanto, a premissa fática da sentença de que a parte autora se manteve inerte diante da determinação judicial (ID 17643032) é frontalmente contraditada pela prova documental dos autos. O autor cumpriu a obrigação processual no exato momento de sua intimação pessoal. A extinção do feito por abandono (art. 485, III, CPC) exige a inércia injustificada, o que não ocorreu na espécie.

Configurado o
error in procedendo
, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Importa consignar que a expedição de alvará judicial para a transferência de veículo automotor de pequeno valor é admitida pela jurisprudência quando os herdeiros são maiores e capazes, estão em consenso e inexiste prejuízo a terceiros, mitigando-se, em certos casos, a necessidade de inventário ou arrolamento.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ÚNICO BEM DEIXADO PELO DE CUJUS. VALOR MODERADO. CONSENSO ENTRE HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA REFORMADA. PROVIMENTO. [...] 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “O pedido de expedição de alvará judicial é adequado para a transferência de veículo deixado pelo falecido, notadamente quando seu valor não seja elevado, haja consenso entre os herdeiros e o de cujus não tenha deixado dívidas ou outros bens a inventariar.” [...]

(TJ-SC - Apelação: 50108798420238240113, Relator.: Mauro Ferrandin, Data de Julgamento: 15/04/2025, Sexta Câmara de Direito Civil)

Tal orientação alinha-se aos princípios da economia, celeridade e efetividade processual, buscando dispensar o formalismo excessivo quando o patrimônio limita-se a bem de valor moderado, sem dívidas pendentes e com a concordância de todos os interessados.

Com efeito, nos termos do art. 723, parágrafo único, do CPC, em procedimentos de jurisdição voluntária, o juiz não é obrigado a observar o critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna.

Todavia, em que pese a constatação de erro de procedimento, este Tribunal não deve avançar ao julgamento imediato do mérito. A certidão de óbito (ID 17643028) informa que o falecido era casado e "deixou bens". Em sede de alvará autônomo, a existência de outros bens a inventariar pode obstar a via simplificada, exigindo a abertura de inventário para resguardar direitos de terceiros, a meação do cônjuge e o interesse do fisco (ITCD). Ademais, não consta a anuência expressa da viúva meeira, mas apenas de dois dos três filhos.

Assim, a causa não se encontra "madura", sendo necessário o retorno à origem para que o Juízo
a quo
aprecie a viabilidade do pedido face à existência de outros bens e à necessidade de citação ou anuência de todos os sucessores e do cônjuge sobrevivente. Caberá ao magistrado de primeiro grau, após o regular processamento, verificar o efetivo preenchimento dos requisitos legais para a eventual expedição do alvará.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Sem honorários recursais, ante a natureza do procedimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.